Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-48.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700263-48.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELIMAR DA COSTA E SOUZA AGRAVADO: EXPRESSO BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, ADELIMAR DA COSTA E SOUZA, contra decisão prolatada no cumprimento de sentença no 0703574-12.2023.8.07.0002, requerido em desfavor de EXPRESSO BRASÍLIA LTDA. A decisão agravada acolheu parcialmente o excesso de execução e condenou o agravante/exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de 10% do proveito econômico obtido com a impugnação da agravada/executada (ID 161747675). Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para ser concedida a gratuidade de justiça e sobrestada a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, conforme dispõe o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. No mérito, o provimento do recurso e a reformada da decisão agravada, confirmando-se a liminar concedida (ID 55804497). A medida liminar foi concedida (ID 55893017). Contrarrazões (ID 56981689). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, de sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, III, onde estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a doutrina esclarece que “por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). Conforme os autos, o juízo a quo reconsiderou a decisão agravada nos seguintes termos: “Em sede de juízo de retratação, reconsidero a decisão de ID 183335342, no que diz respeito à concessão ao credor do favor da assistência judiciária. Com efeito, ela foi omissa no tocante à suspensão da exigibilidade dos encargos relativos à sucumbência, muito embora o cumprimento de sentença tenha sido recebido sem exigência de recolhimento das custas respectivas, em virtude de o exequente ter litigado com o benefício da gratuidade de justiça na fase de conhecimento. Com isso, tendo em vista ser beneficiário da gratuidade da justiça, suspendo a exigibilidade dos encargos associados à sucumbência, até que venha a, eventualmente, recuperar a capacidade de contribuição, observado o prazo de prescrição de que cogita o art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil. [...].” (ID 57018648). - g.n. Dessa forma, considerando que o presente recurso versa exclusivamente sobre a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, é necessário reconhecer a perda superveniente de objeto decorrente da reconsideração da decisão agravada. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: “[...] 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (07040708620198070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 19/8/2019). - g.n. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com base nos artigos 932, III do Código de Processo Civil e 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, porque prejudicado. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2024 13:39:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador